Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-21.2010.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001075-21.2010.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (AGRAVADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (AGRAVADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (AGRAVADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE VIANA DE SOUZA - CPF: 062.425.321-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 28 LEF – REUNIÃO – EXTINÇÃO – APELO CONTRARIA ENTENDIMENTO JÁ EXAURIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Quanto à reunião dos feitos executivos, almejando a economia e celeridade processual, com fulcro no art. 28 da LEF (Lei 6.830/80), entendeu o Juízo Singular, que o melhor caminho seria a reunião dos processos. Outrossim, quanto a extinção dos processos, o Juízo de “a quo” entendeu que inexistia o interesse de agir, ainda, destacou inexistia prejuízo para a parte exequente, “uma vez que

CDA que instruiu aquele feito será trasladada ao processo piloto e efetivamente considerada como parte integrante deste, onde os despachos, decisões e demais atos processuais poderão se desenvolver.”. 2. A decisão monocrática reconheceu que o Apelo contrariava o entendimento do STJ, assim, cabia à parte Agravante demonstrar e fundamentar a inexistência de contrariedade. Considerando a existência de contrariedade, não há que se falar em anulação da decisão monocrática. Agravo Interno julgado improcedente.

RELATÓRIO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO MATO DE GROSSO,
contra a Decisão Monocrática prolatada pelo Relator Des. Luiz Carlos da Costa, referente a Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001075-21.2010.8.11.0009, movida em face de
TRANSPORTES SATELITE LTDA – ME E OUTROS
, onde foi reconhecido que o Apelo é contrário a Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID: 42455460 – pág. 01 à 07).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo Interno (ID: 43001982 – pág. 01 à 09), que a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
é contrário ao ordenamento jurídico, uma vez que o art. 28 da LEF, prevê tão somente a reunião dos processos e não a sua extinção.

Assim, afirma que a Decisão Monocrática que não conheceu do Apelo, sob a fundamentação de existência de contrariedade a entendimento do STJ, merece reparos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, anulando a Decisão Monocrática, e, consequentemente, dando provimento ao Recurso de Apelação, determinando o prosseguimento das execuções fiscais.

Contrarrazões:

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a Decisão Monocrática que reconheceu que o presente Apelo, movido em face de
TRANSPORTES SATELITE LTDA – ME E OUTROS
, é contrário ao entendimento exaurido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, faz-se imprescindível relembrar os fundamentos expostos pelo Juízo de Origem, para reunir as execuções fiscais e extinguir os feitos.

Inicialmente, quanto à reunião dos feitos executivos, almejando a economia e celeridade processual, com fulcro no art. 28 da LEF (Lei 6.830/80), entendeu o Juízo Singular, que o melhor caminho seria a reunião dos processos, e assim decidiu-se:

“Dispõe o art. 28 da Lei 6.830/80: “O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor”. A reunião de processos de execução contra o mesmo devedor por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do dispositivo legal acima destacado, não é um dever, mas sim uma faculdade do juiz, a qual deve obedecer aos seguintes requisitos: a) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; b) requerimento de pelo menos uma das partes; c) estarem os feitos em fases processuais análogas; e d) competência do juízo.

(...)

Assim, uma vez reunido o presente feito a outra execução fiscal em tramitação mais antiga (processo piloto), com partes idênticas e no mesmo estágio processual, não há razão para se deixar ativa a tramitação paralela de diferentes execuções que poderiam caminhar juntas em um único processo.”

Por outro lado, quanto a extinção dos processos, o Juízo de “
a quo”
entendeu que inexistia o interesse de agir, ainda, destacou inexistia prejuízo para a parte exequente,
“uma vez que

CDA que instruiu aquele feito será trasladada ao processo piloto e efetivamente considerada como parte integrante deste, onde os despachos, decisões e demais atos processuais poderão se desenvolver.”
.

Insatisfeita, a parte Agravante interpôs Recurso de Apelação, almejando que fosse reconhecida a nulidade da r. sentença proferida pelo Juízo Singular, determinando o prosseguimento do feito.

Neste interim, ao reconhecer que recurso em questão contrariava a entendimento já exaurido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi prolatada a seguinte Decisão Monocrática,
in verbis:

“Vistos etc. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 29515994), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em execução fiscal. Assegura que “a reunião de executivos fiscais, com fundamento no art. 28 da Lei nº 6830/80, não ocasiona a extinção de nenhum dos processos reunidos”. Requer a “reforma da sentença, determinando-se a reunião dos executivos fiscais que se encontrarem na mesma fase processual, na forma do art. 28 da LEF, sem que haja extinção dos processos”. Não há contrarrazões (Id. 29233965). Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça. É o relatório. Eis o teor do dispositivo da sentença: Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente e determino a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada Transportes Satélite Ltda, aos autos piloto de nº 801-57.2010.8.11.0009 (Código 53362), observado o mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC. IV - Disposições finais Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, translade-se a CDA deste processo para os autos de execução fiscal piloto de nº. 801-57.2010.8.11.0009 (Código 53362) e arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 29233956, fls. 4/5). No essencial, dos embargos de declaração: [...] Alfim, conforme argumentado na sentença objurgada, a extinção do processo reunido não traz à parte exequente qualquer prejuízo, uma vez que a CDA que instruiu aquele feito será trasladada ao processo piloto e efetivamente considerada como parte integrante deste, onde os despachos, decisões e demais atos processuais poderão se desenvolver, não havendo razão para que continue a constar como ativo no sistema de informática. Dessa forma, mantenho incólume a sentença proferida. Intime-se. [...]. (Id. 29233960, fls. 4). A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.168.625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando a data da propositura da execução: Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. § 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original] [...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) [...] 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...] (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010). [sem negrito no original] A execução fiscal visa à cobrança de crédito de natureza não tributária decorrente de multa imposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados de Mato Grosso – AGER/MT, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa nº 20103666 (Id. 29232972), perfaz o total de R$ 430,70: quatrocentos e trinta reais e setenta centavos, a inicial foi protocolada em 25 de junho de 2010 (Id. 29232971). Ao aplicar o referido índice sobre a quantia de cinquenta (50) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, correspondente a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos, chega-se ao limite de alçada para as execuções fiscais protocoladas em junho de 2010, no valor de R$ 606,88: seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos, logo, acima do quantum executado, de R$ 430,70: quatrocentos e trinta reais e setenta centavos. Data Valor singelo Valor atualizado Juros compensatórios 0,00% a.m. Juros moratórios 0,00% a.m.

Multa 0,00% a.m. Total01/01/2001R$ 328,27R$ 606,880,000,000,00R$ 606,88 (Data de atualização dos valores: junho/2010 Indexador utilizado: IPCA-E (IBGE) Acréscimo de 0,00% referente a multa. Honorários advocatícios de 0,00%. Disponível em:
. Acesso em: 14 de maio de 2020).Anoto, por fim, que a interposição de apelação, em casos que tais, se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

[...] Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2011). [sem negrito no original] TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

...] 3. A interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

4. Das sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34, da Lei 6.830/80. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 23 de março de 2010). [sem negrito no original] Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator. Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço do recurso. Intime-se.”

Assim, o único ponto necessário para a almejada anulação da
decisum
, é a demonstração de que o presente Recurso de Apelação não fere a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, a parte Agravante não trouxe nenhuma alegação nesse sentido.

Ainda, verifica-se de maneira inequívoca que o valor extraído da certidão de dívida ativa identificada pelo n° 20103666 perfaz o total de R$ 430,70, e aplicando o referido índice sobre a quantia de cinquenta (50) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, correspondente a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), chega-se ao limite de alçada para as execuções fiscais protocoladas em junho de 2010, no valor de R$ 606,88 (seiscentos e seis reais e oitenta e oito centavos), logo, acima do quantum executado, de R$ 430,70 (quatrocentos e trinta reais e setenta centavos).

Isto posto, fica evidente que o Recurso de Apelação interposto pela parte Agravante, realmente é contrário ao Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo que enseja o seu não conhecimento.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Agravo Interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática proferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022